Tribunal: TJES
Processo: 5001846-26.2020.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2023-08-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001846-26.2020.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAINT CLAIR DE OLIVEIRA DOS SANTOS
RECORRIDO: MARCOS DANIEL DE AGUIAR e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5001846-26.2020.8.08.0047

RECTE.:
SAINT CLAIR DE OLIVEIRA DOS SANTOS

RECDOS.: MARCOS DANIEL DE AGUIAR e RODRIGO MARRANI GOMES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO
INTEMPESTIVOS
.
SENTENÇA QUE DEIXOU DE ATESTAR A
INTEMPESTIVIDADE. SENTENÇA ANULADA
. RECURSO DO EMBARGANTE PREJUDICADO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que os Recorridos apresentaram contrarrazões (Id. 5404751).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pelo Embargante (Id 5404742), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Também concedo ao Recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, a despeito de impugnação da parte Recorrida, uma vez que o conjunto fático-probatório dos autos, em especial o comprovante de renda apresentado no Id. 5404748, evidenciam a necessidade de tal concessão. Isso, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 5404727), em que o juiz
a quo

julgou nos seguintes termos: “Ante as razões acima expedidas, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO
IMPROCEDENTES os EMBARGOS À EXECUÇÃO, determinando o prosseguimento do feito.”

Trata-se de
execução de título extrajudicial
, sob argumento
de que
o Recorrente/
Embargante

é devedor da quantia de R$ 4.730,96,
atualizado,
referente aos
honorários advocatícios
.

O
Recorrente/
Embargante
em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando
que
na ação de consignação em pagamento não houve qualquer participação dos advogados exequentes, não havendo que se falar em pagamento de honorários.

E
m contrarrazões, o
s
Recorrido
s
/Embargado
s
impugna
m
a justiça gratuita requerida, bem como alega que os embargos à execução são intempestivos. No mérito, aduz que o recurso deve ser julgado improcedente.

Pois bem.
No caso
dos autos
,
os
Recorrid
os/
Embargados

apresentaram
a presente execução extrajudicial sob o fundamento que o Recorrente/
Embargante

contratou os causídicos para ajuizar reclamação trabalhista, entretanto, o Recorrente recebeu R$ 10.270,59, referente à multa de 40% do FGTS, em ação de consignação em pagamento ajuizada pela empregadora do recorrente antes do ajuizamento da ação pelos advogados exequentes. Contudo, o Recorrente se negou a pagar os honorários contratuais dos advogados, alegando que eles não teriam direito pelo fato do valor ter sido recebido na ação de consignação em pagamento e não na ação ajuizada pelos advogados.

O
Recorrente/Embargante apresentou Embargos à Execução no Id. 5404711, alegando que os va
lores foram recebidos em ação da qual não houve participação dos advogados.

O s Recorrido s /Embargado s apresent aram
Impugnação aos Embargos no Id. 5404715.

Em suma, a sentença entendeu que os argumentos apresentados nos Embargos à Execução visavam rediscutir o mérito da ação, o que não seria permitido, razão pela qual foram julgados improcedentes.

Pois bem. Há uma questão processual que impede a análise do mérito. Observo dos autos que os Embargos à Execução são flagrantemente intempestivos. De acordo com o art. 915 do CPC, os embargos devem ser apresentados no prazo de 15 dias.

No caso em tela, o Recorrente tomou ciência da presente execução em 14/05/2021 (Id. 5404667), contudo, somente apresentou os Embargos à Execução em 26/09/2022 (Id. 5404711), quase
0
1 ano e 05 meses depois, portanto, a
peça
é flagrantemente intempestiva.

Assim, ante a in
e
quívoca intempestividade dos embargos à execução,
os quais possuem natureza de
ação autônoma, com
o medida jurídica
de defesa, resta prejudicada a análise meritória do presente recurso do embargante/recorrente,

impondo-se
ainda
a anulação da sentença, ante o patente
error in procedendo
.
Por essa razão,
voto pela anulação da sentença
Id. 5404727
, de ofício, extinguindo-se os embargos à execução, sem resolução do mérito, conforme
o art. 918, I do CPC, restando prejudicada a análise d
e mérito d
o recurso
inominado interposto
,
já que os embargos intempestivos equivalem à inexistentes.

C
olaciono julgado em sentido semelhante:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO TITULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. OFERECIMENTO DOS EMBARGOS APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO DE 15 DIAS PREVISTO NO ART. 738 CPC/73 (915 DO CPC/15). PRECLUSÃO TEMPORAL CONFIRMADA. SENTENÇA ANULADA ANTE O INEQUÍVOCO ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO PREJUDICADO. (0004296-73.2013.8.19.0012 - APELAÇÃO. Des(a). MYRIAM MEDEIROS DA FONSECA COSTA - Julgamento: 19/07/2017 - QUARTA CÂMARA CÍVEL)

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO INTEMPESTIVOS. PRECLUSÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. Trata-se de recurso inominado interposto pelo executado em face de sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento na intempestividade dos embargos à execução propostos perante o juízo singular, bem como na perda de objeto, por já ter ocorrido o pagamento da quantia impugnada, após a realização de penhora e a expedição de alvará em favor do exequente. Sustenta o recorrente a ausência de citação e o excesso de execução. O devedor, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá propor embargos à execução no prazo de 15 (quinze) dias a contar da data da juntada, aos autos do processo de execução, do mandado de citação cumprido, nos moldes dos artigos 231, inc. II, e 915, todos do CPC. Não há que se falar em nulidade da decisão recorrida, uma vez que o executado foi devidamente citado, conforme comprova o Aviso de Recebimento juntado no id nº 24301365.
Os embargos à execução intempestivos equivalem a não existentes, tornando-se defeso o conhecimento da matéria deles objeto em sede de Recurso Inominado, porque já alcançada pela preclusão.
Recurso que não deve ser conhecido, restando mantida a sentença, por seus próprios fundamentos. Sem custas na forma da Lei. Condenação em honorários de sucumbência arbitrados em 20% (dez por cento) sobre o valor da execução. Súmula de julgamento, que nos termos do art. 46, segunda parte, da Lei nº. 9.099/95, serve de acórdão. (JECMA; RInom 0800531-48.2020.8.10.0115; 2903/2023-2; Segunda Turma Recursal Permanente da Comarca da Ilha de São Luís; Rel. Juiz Marcelo Silva Moreira; DJNMA 26/07/2023)
(grifo nosso)

Ante ao exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto
, e,
de ofício,
determino a anulação d
a sentença Id. 5404727, extinguindo-se os embargos à execução, sem resolução do mérito, conforme o art. 918, I do CPC, restando prejudicada a análise de mérito do recurso inominado interposto.

Condena-se
o

R
ecorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da
causa
, na forma do artigo 55 da
Lei 9.099/95
, todavia, suspensa a exi
gi
bilidade pelo prazo máximo de cinco anos ou mediante demonstração de suficiência financeira, diante da concessão da
assistência judiciária gratuita
, na forma do artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)